Tribunal: TJSP
Processo: 2004581-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2004581-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é
impetrante ROBERT GOMES CARDOSO LUIZ e Paciente LICIOMAR
FRANCISCO DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004581-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2004581-29.2020.8.26.0000
Impetrante: Robert Gomes Cardoso Luiz
Paciente: Liciomar Francisco da Silva
Comarca: Santa Fé do Sul
Voto no 47.771
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Santa Fé do Sul.
Relata que o paciente está sendo processado
por suposto envolvimento em tráfico de drogas e pela posse de arma
de fogo. Alega falta de fundamentação na decisão que decretou a
prisão preventiva. Sustenta que o paciente deve aguardar em
liberdade o trâmite da ação penal, destacando que ele tem ocupação
lícita, residência fixa e trabalho certo. Invoca a favor do paciente a
aplicação
das
garantias
constitucionais
e
do
entendimento
jurisprudencial. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para
que se revogue a medida constritiva, com expedição de alvará de
soltura. Alternativamente, pugna pela aplicação de uma das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 27),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 30-35).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 39-41).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004581-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O ora paciente foi denunciado, incurso no
artigo 33, caput, c. c. o artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, e
artigo 12 da Lei no 10.826/03, em razão de fato ocorrido no dia 13
de dezembro de 2019, quando, guardava e mantinha em depósito,
para posterior entrega a consumo de terceiros, 14 porções de
“crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Consta, ainda, da denúncia, que nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, o acusado mantinha sob sua
guarda e ocultava, um revólver, calibre 32, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Quanto ao pedido de liberdade provisória,
em que pesem as razões da insurgência da impetrante, entende-se
não merecer acolhida o pedido.
Estando
presentes
os
motivos
para
a
manutenção da custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime
imputado, fundada a tipificação em indícios razoáveis da autoria e
materialidade e em se cuidando de conduta que, em tese, viola a
saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas e posse de arma de fogo, no interior de uma boate, que
funcionava como prostíbulo, não há porque se cogitar de liberdade
provisória, muito embora a prova de toda a imputação deva ser
confirmada no contraditório processual, sendo descabido apreciar
argumentos de mérito nesta oportunidade.
A conduta imputada ao paciente traz perigo
à ordem pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas,
posto que motivadoras de milhares de crimes que se sucedem no
cotidiano.
Portanto,
apresentam-se
os
requisitos
da
prisão
preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo,
portanto, antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita,
traz o mesmo risco à ordem pública pela possibilidade de reiteração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004581-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
na conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio
da presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal
trazer como regra que a prisão somente deva ocorrer após a decisão
definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“As
condições
subjetivas
favoráveis
do
paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJE 3.11.2009).
Inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois se revelam
incompatíveis ao caso em apreço.
Portanto, presentes os requisitos para a
manutenção da custódia cautelar, mostra-se incabível o exame
prematuro do mérito da acusação, não havendo como se deferir a
expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator